Tribunal: TJES
Processo: 0019154-42.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019154-42.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELESSANDRO DO ROSARIO

APELADO: PAULO ROBERTO DA CRUZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de reparação de danos materiais e morais, julgada improcedente pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, alegando ser beneficiário da justiça gratuita, com pleito de reafirmação do benefício e de suspensão da exigibilidade das referidas verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a menção expressa, no dispositivo da sentença, da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas a parte beneficiária da gratuidade da justiça já deferida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça foi expressamente deferida ao Apelante no início do processo, conforme decisão constante dos autos, sem que houvesse posterior revogação ou impugnação fundamentada que demonstrasse alteração em sua condição financeira.

4. O art. 98, § 3º, do CPC prevê que, sendo o beneficiário vencido, as obrigações decorrentes da sucumbência terão sua exigibilidade suspensa por até cinco anos, enquanto perdurar sua hipossuficiência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revogação do benefício da justiça gratuita deve ser expressa e precedida da oitiva da parte, sendo inadmissível sua revogação tácita ou presumida.

6. A menção expressa à suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência na sentença, embora decorrente automática da lei, é medida prudente que assegura clareza, segurança jurídica e evita controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A concessão da gratuidade da justiça impõe a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, sendo
prudente
que a sentença registre expressamente essa condição, ainda que decorra diretamente da lei. A revogação da justiça gratuita somente pode ocorrer de forma expressa e fundamentada, após a oitiva da parte beneficiária, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º; 99, §§ 2º e 3º; 100; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2174897/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024. TJ-ES, Apelação Cível 50084341220218080048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, pub. 05.09.2024. TJ-MG, Apelação Cível 50004437320198130352, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 20.08.2024, pub. 23.08.2024. TJ-MT, Apelação Cível 00011713320098110086, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.04.2024. TJ-DF, Apelação Cível 0707017-48.2022.8.07.0020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 15.05.2024, pub. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELESSANDRO DO ROSÁRIO

contra a sentença de fls. 147/149, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de
PAULO ROBERTO DA CRUZ
, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, além de condenar o requerente, ora Apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, não se conformar com a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sustentando ser pessoa hipossuficiente. Defende, inclusive, que, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa física. Requer, assim, a reafirmação do benefício da gratuidade da justiça.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 9997435, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. A petição inicial narrou que o Apelante e o Apelado eram sócios da empresa Radiante Prestação de Serviços Ltda., e que realizaram um empréstimo em nome da sociedade para fins de investimento. O Apelante alegou que o Apelado teria utilizado parte do valor para fins particulares e, posteriormente, abandonado a sociedade, ocasionando prejuízos financeiros. O Juízo de primeiro grau, após regular instrução processual e apresentação de alegações finais, proferiu sentença de improcedência dos pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de comprovação do ato ilícito e do nexo causal.

O dispositivo da sentença condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recorrente, ora Apelante, ao ajuizar a ação, formulou expressamente pedido de gratuidade da justiça na petição inicial. Em resposta a esse pleito, o Juízo
a quo
deferiu o benefício, conforme se observa à fl. 22 dos autos físicos digitalizados no ID 9997132.

O processo seguiu seu curso regular, com a plena vigência do benefício concedido. Em nenhum momento da tramitação ou na sentença houve revogação da gratuidade da justiça. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em revogação tácita da gratuidade já concedida, devendo eventual revogação ser expressa e precedida da oitiva da parte beneficiária, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC. Nesse sentido:(STJ – AgInt no AREsp: 2174897/GO, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024,
Quarta Turma
, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

Destaca-se
que o beneficiário da justiça gratuita não é exonerado do pagamento das despesas processuais decorrentes da sucumbência. Contudo, a exigibilidade de tais verbas permanece sob condição suspensiva pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme a clara disposição do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Embora tenha condenado o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
a sentença
não mencionou a necessária suspensão da exigibilidade de tais verbas.

Ainda que se argumente que a suspensão da exigibilidade constitui consequência automática da lei, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a menção expressa dessa condição no dispositivo da sentença revela-se medida prudente, pois previne a ocorrência de entraves indevidos na fase de cumprimento de sentença e evita futuras controvérsias ou interposição de recursos sobre a matéria, assegurando maior clareza, previsibilidade e segurança jurídica ao comando judicial
. A propósito
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Letícia Cristina da Costa contra sentença que, em ação ordinária de resolução de contrato cumulada com pedido de indenização por dano moral, homologou a desistência do feito e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do CPC, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais, apesar de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação ao pagamento das custas processuais a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e, em caso afirmativo, se deve haver a suspensão da exigibilidade dessa condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 3º do artigo 98 do CPC determina que, vencido o beneficiário da assistência judiciária gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência devem ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executadas apenas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir . 4. O magistrado de primeiro grau incorre em equívoco ao não suspender a exigibilidade das custas processuais, pois a parte autora, sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, tem o direito à suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência até o momento em que cesse a sua condição de hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional de cinco anos. 5. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que o beneficiário da justiça gratuita não é exonerado do pagamento das despesas processuais, mas que a exigibilidade dessas verbas deve ser suspensa até a superação da condição de hipossuficiência (EDcl no REsp 1 .864.618/RJ; AgInt no AREsp 2.248.283/RJ; AgInt no REsp 2 .035.906/MS
). IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A condenação ao pagamento das custas processuais da parte beneficiária da assistência judiciária gratuita deve ter sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, até que cesse a situação de hipossuficiência, respeitado o prazo prescricional de cinco anos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 98, § 3º; art. 485, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1 .864.618/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j . 26/2/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.248.283/RJ, rel . Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/10/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.035 .906/MS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 9/10/2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50084341220218080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 05/09/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. -
Estando a parte sob o pálio da Justiça Gratuita, impõe-se a suspensão da exigibilidade ao pagamento do ônus da sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3º, do novo CPC.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50004437320198130352, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 20/08/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2024)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO – AJUSTE EXTRAPROCESSUAL NÃO INFORMADO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO INÍCIO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO REGISTRA A CAUSA DE SUSPENSÃO DO § 3º., DO ART 98 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE REVOGAÇÃO TÁCITA OU PRESUMIDA - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A concessão da justiça gratuita enseja a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência até que o beneficiário possa fazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 98, §§ 2 .º e 3.º do CPC. “A simples omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários e despesas processuais quando da prolação da sentença não implica a revogação tácita do benefício”
(TJ-MG - AR: 10000210318317000 MG) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00011713320098110086, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

A despeito de a parte apelada ter impugnado o benefício da gratuidade da justiça em suas contrarrazões,
não apresentou elementos fáticos ou probatórios capazes de justificar a reavaliação da benesse
concedida pelo juízo de primeiro grau,
pois não
demonstrou qualquer alteração na condição econômico-financeira do recorrente que pudesse afastar a presunção de hipossuficiência, conforme impõe o art. 100 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que o Apelante, em sede recursal, reforçou sua condição
financeira
, apresentando elementos que corroboram suas alegações, tais como a inexistência de vínculo empregatício formal desde 2023, devidamente comprovada pela juntada do termo de rescisão contratual
(ID 15131731)
, bem como a ausência de declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Consulta realizada no site da
Receita Federal, na área de
restituições
1
, indica que o recorrente não apresentou declarações de imposto de renda nos últimos
cinco
exercícios, o que evidencia a percepção de rendimentos em patamar inferior ao limite de isenção previsto na legislação tributária.

Nesse sentido
, a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.ÔNUS DA PARTE AUTORA. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO À INTEGRALIDADE DE CHÁCARA. ÁREA FRACIONADA. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. CESSÃO DE DIREITOS. ATOS POSSESSÓRIOS. FRAÇÃO QUESTIONADA CABÍVEL AO RÉU. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
3.
Concedido o benefício da gratuidade de justiça na instância de origem, incumbe ao impugnante, no intuito de revogar a benesse, comprovar alteração na capacidade econômica do beneficiário, capaz de afastar a presunção de hipossuficiência já reconhecida em seu favor, ônus do qual não se desincumbiu a parte ré.
Benefício mantido em sede recursal. Recurso adesivo não provido. 4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. (TJ-DF 0707017-48.2022.8.07.0020, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2024)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, sanando a omissão da sentença, fazer constar expressamente que a exigibilidade das verbas de sucumbência (custas e honorários advocatícios) impostas ao Apelante fica sob condição suspensiva, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante do provimento do apelo

É como voto.

1
https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, sanando a omissão da sentença, fazer constar expressamente que a exigibilidade das verbas de sucumbência (custas e honorários advocatícios) impostas ao Apelante fica sob condição suspensiva, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, mantendo-se a sentença em seus demais termos.